Tribunal: TJMT
Processo: 1016590-89.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016590-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA - CPF: 630.458.261-72 (APELANTE), NATALIA ROXO DA SILVA - CPF: 229.266.768-16 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 054.787.511-89 (APELADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. LEGALIDADE DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de imissão na posse ajuizada pelo arrematante de imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, fixando taxa de ocupação em 1% do valor do imóvel, no período compreendido entre a consolidação da propriedade fiduciária e a efetiva imissão na posse. A parte apelante alegou nulidades no procedimento de consolidação e requereu a redução da taxa de ocupação fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória da consolidação da propriedade fiduciária impede o prosseguimento da ação de imissão na posse; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação da taxa de ocupação no percentual legal de 1% do valor do imóvel entre a data da consolidação e a imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse é fundada no direito de propriedade e visa assegurar ao titular do domínio pleno a posse direta do bem, sendo autônoma em relação a eventual discussão sobre a validade do procedimento expropriatório, o que deve ser feito em ação própria.

O adquirente do imóvel em leilão extrajudicial promovido após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário é considerado terceiro de boa-fé, não sendo atingido por eventuais vícios formais anteriores.

A Lei nº 9.514/97, em seu art. 37-A, estabelece expressamente o percentual de 1% do valor do imóvel como taxa de ocupação devida desde a data da consolidação da propriedade fiduciária até a data da imissão na posse, não sendo lícito ao Judiciário afastar tal disposição legal sem fundamento de inconstitucionalidade.

A alegação de enriquecimento sem causa é afastada diante da natureza indenizatória da taxa de ocupação, que visa compensar o legítimo proprietário pelo período em que esteve privado do uso do imóvel.

A jurisprudência local é pacífica quanto à legalidade e aplicabilidade do percentual fixado na lei, não havendo razão jurídica para sua redução ou modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação anulatória do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não obsta o prosseguimento da ação de imissão na posse ajuizada pelo terceiro adquirente de boa-fé.

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 é devida no percentual de 1% do valor do imóvel, desde a consolidação da propriedade fiduciária até a imissão na posse, não cabendo ao Judiciário afastar tal regra legal na ausência de vício de inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97,
arts
. 24, VI; 27, § 2º-B; 37-A; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1001052-20.2018.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
julg
. 08.05.2024, DJE 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de
R
ecurso de apelação interposto por ELIZANGELA GONÇALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por BRUNO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO.

O autor, ora apelado, ajuizou ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência, alegando ter adquirido o imóvel situado na Rua projetada AN, SN, quadra A, casa 191, TP M40B, no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, mediante arrematação em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal em dezembro de 2023
, ao fundamento de

que ao tentar tomar posse do bem, constatou que a requerida permanecia ocupando o imóvel sem qualquer título jurídico, mesmo após notificações extrajudiciais para desocupação.

Argumentou que a posse exercida pela ré era injusta e de má-fé, razão pela qual buscou a imediata imissão na posse por meio do deferimento de tutela de urgência. No mérito, requereu a confirmação da tutela para ser imitido definitivamente na posse do imóvel e a condenação da requerida ao pagamento de tarifa de ocupação.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para confirmar a tutela concedida, tornando definitiva a desocupação do imóvel pela ré e imissão do autor na posse do imóvel. Condenou a parte requerida ao pagamento da taxa de ocupação do imóvel por mês correspondente a 1% do valor do imóvel, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária (11/08/2023) até a data da imissão na posse do imóvel (30/09/2024), com juros de mora pela aplicação da SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento mensal. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação,
em que

pede a reforma da sentença
no
que tange a
condenação ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel no importe de 1% do valor do imóvel para efeito de venda em leilão público (R$ 245.473,07), o que totaliza o valor locatício de R$ 2.454,73. Argumenta que a forma como ficou fixada a taxa de ocupação viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta que não saiu do imóvel após a consolidação da propriedade pelo fato de ter ajuizado ação judicial questionando o método de execução, alegando a ilegalidade do procedimento realizado.

Afirma que a mutuária sequer teve ciência da consolidação da propriedade em patrimônio do banco.

Aduz que a lei de alienação fiduciária estabelece que até o segundo leilão pode o mutuário ficar com o imóvel pelo valor da dívida, logo não poderia ser fixada taxa de ocupação desde a consolidação. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado em sentença a título de taxa de ocupação, para 0,5% do valor da arrematação, conforme jurisprudência do TJSP.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o recurso de apelação
se manifesta
como ato de resistência tardia e meramente protelatória.

Defende que seu direito de propriedade é pleno e inquestionável, tendo comprovado cabalmente seu direito ao juntar o registro do imóvel atualizado onde consta como legítimo proprietário. Argumenta que a insistência da apelante na suspensão do feito em razão da ação anulatória não merece acolhimento, po
rque
a ação de imissão na posse não comporta discussão sobre supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial da Caixa Econômica Federal. Quanto à taxa de ocupação, sustenta que a condenação no patamar de 1% do valor do imóvel está em estrita obediência à lei, conforme previsto no Art. 37-A da Lei nº 9.514/97.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da taxa de ocupação fixada na sentença, no percentual de 1% do valor do imóvel, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária até a data da efetiva imissão na posse.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de imissão na posse tem natureza petitória, fundada no direito de propriedade, e visa assegurar ao adquirente de imóvel o exercício pleno da posse que decorre do domínio.

No caso em análise, o autor comprovou ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, mediante a apresentação do termo de arrematação em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal e do registro imobiliário atualizado.

A existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, questionando o procedimento de leilão extrajudicial, não constitui óbice ao prosseguimento da ação de imissão na posse, conforme bem decidiu o juízo de primeiro grau.

Isso porque, em consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, eventuais vícios no procedimento expropriatório devem ser discutidos em ação própria, não sendo oponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé, que tem o direito de ser imitido na posse do bem regularmente adquirido.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal propriamente dito, que se refere à taxa de ocupação fixada na sentença.

A Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece em seu art. 37-A:

"Art. 37-A. O fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este, ou seu sucessor, vier a ser imitido na posse do imóvel."

O art. 24, VI, da mesma lei, por sua vez, dispõe:

"Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá: [...] VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão;"

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a lei estabelece expressamente o percentual de 1% do valor do imóvel a título de taxa de ocupação, a ser pago pelo fiduciante ao credor fiduciário ou a seu sucessor, desde a data da consolidação da propriedade até a efetiva imissão na posse.

No caso em análise, o autor é sucessor do credor fiduciário, tendo adquirido o imóvel em leilão extrajudicial após a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal. Portanto, faz jus ao recebimento da taxa de ocupação no percentual legalmente estabelecido.

A apelante argumenta que a fixação da taxa de ocupação em 1% do valor do imóvel viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que o percentual está expressamente previsto em lei, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, afastar a aplicação de norma legal válida e eficaz.

Ademais, a taxa de ocupação tem natureza indenizatória, visando compensar o proprietário pela impossibilidade de usar e fruir do bem que legitimamente lhe pertence. Não se trata, portanto, de enriquecimento sem causa, mas de justa reparação pelo período em que o proprietário ficou privado da posse do imóvel.

A apelante também alega que não teve ciência da consolidação da propriedade em patrimônio do banco. Tal argumento, contudo, não é pertinente à presente ação de imissão na posse, devendo ser discutido na ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal. Como já mencionado, eventuais vícios no procedimento expropriatório não são oponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé.

Quanto ao argumento de que a lei de alienação fiduciária estabelece que até o segundo leilão pode o mutuário ficar com o imóvel pelo valor da dívida, razão pela qual não poderia ser fixada taxa de ocupação desde a consolidação, também não merece acolhimento. O direito de preferência do fiduciante para adquirir o imóvel pelo valor da dívida, previsto no art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/97, não afasta a obrigação de pagar a taxa de ocupação desde a consolidação da propriedade, conforme expressamente estabelecido no art. 37-A da mesma lei.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução da taxa de ocupação para 0,5% do valor da arrematação, com base em jurisprudência do TJSP, entendo que não deve ser acolhido. Isso porque, como já mencionado, o percentual de 1% está expressamente previsto em lei, não cabendo ao Poder Judiciário afastar sua aplicação sem que haja fundamento constitucional para tanto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, é pacífica no sentido de que a taxa de ocupação deve ser fixada no percentual de 1% do valor do imóvel, conforme previsto na Lei nº 9.514/97:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO COM GARANTIA - IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR - AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - MÉRITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA - TAXA DE OCUPAÇÃO - DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
É assegurada ao credor fiduciário ou ao novo proprietário a compensação pelo período em que ficaram impedidos de utilizar o imóvel em razão da ocupação indevida pelo devedor fiduciário. Recurso desprovido.
"
(NU 1001052-20.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)
(grifei)

Portanto, não há razão para afastar ou reduzir o percentual legalmente estabelecido para a taxa de ocupação.

Quanto ao termo inicial da taxa de ocupação, a lei é clara ao estabelecer que deve ser computada "
desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este, ou seu sucessor, vier a ser imitido na posse do imóvel".
No caso em análise, a consolidação da propriedade ocorreu em 11/08/2023, conforme registro imobiliário juntado aos autos (ID 161630776, pg. 4), e a imissão na posse se deu em 30/09/2024 (ID 170756663).

Assim, correta a sentença ao fixar a taxa de ocupação no percentual de 1% do valor do imóvel, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária até a data da imissão na posse.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025